Tribunal: TJMT
Processo: 0000081-70.1994.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000081-70.1994.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CORMAT SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 03.485.414/0001-46 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMAS REPETITIVOS 566 A 571 DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 106/STJ. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 566 a 571 do STJ, que tratam da prescrição intercorrente em execuções fiscais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 566 a 571 do STJ sobre prescrição intercorrente em execuções fiscais; (ii) analisar se é cabível Recurso Especial para impugnar decisão judicial que supostamente viola enunciado de Súmula do STJ; e (iii) examinar se a alegação de violação ao art. 921, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei n. 14.195/2021, configura inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, especialmente com o Tema 566, ao reconhecer que o prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. Conforme registrado no acórdão recorrido, a partir da ciência da Fazenda Pública em 12.02.2015, iniciou-se automaticamente o procedimento do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, com prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo em 12.02.2016, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, alcançado em 12.02.2021, sem ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva.

5. O Recurso Especial não é cabível para impugnar decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, conforme Súmula 518/STJ, sendo inviável a admissão do recurso quanto à alegada contrariedade à Súmula 106/STJ.

6. A alegação de violação ao art. 921, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei n. 14.195/2021, não foi objeto de debate na decisão agravava no ponto que negou seguimento ao recurso especial, mas apenas na parte de sua inadmissibilidade, portanto, passível de recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É correta a negativa de seguimento a Recurso Especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.030, I, 'b', do CPC. 2. Não cabe Recurso Especial para alegar violação de Súmula do STJ, conforme Súmula 518/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 1.030, I, "b", e 921, § 5o; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); Súmula 106/STJ; Súmula 518/STJ.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No
0000081-70.1994.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
CORMAT SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).

O agravante alega que destacou a morosidade do próprio Judiciário como causa da paralisação do feito, invocando a Súmula 106 do STJ; argumenta que mesmo após tentativas frustradas, a Fazenda Pública continuou ativa e, se houve paralisação, ela decorreu da morosidade judicial; afirma a inexistência de inovação recursal (id. 305448389).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 305808885.

Sem contrarrazões (id. 305816915).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão constante no id. 285520864. Alegou
violação à Súmula 106 do STJ e ao art. 40, § 4o da Lei 6.830/80, bem como ao art. 921, § 5o do CPC, introduzido pela Lei 14.195/2021.

Em que pese o argumento apresentado pelo agravante, ficou registrado no v. acórdão recorrido: “
Conforme o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –
12.2.2015
(Id. 217549796 – Pág. 53) –
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
12.2.2016
. Após essa data –
12.2.2016
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em
12.2.2021
, sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva localização de bens penhoráveis, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de recursos repetitivos (Temas no 566 a 571 do STJ)

O recorrente argumenta que não ocorreu prescrição intercorrente, pois a Fazenda Pública não permaneceu inerte no processo, tendo realizado diversas diligências para localização de bens penhoráveis do devedor.

Sustenta ainda
,
que eventuais atrasos decorrem da morosidade do aparelho judiciário, o que afastaria a prescrição intercorrente nos termos da Súmula 106 do STJ.

No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária
à
sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566
- O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Em análise do acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação do S
uperior Tribunal de Justiça
, uma vez que o prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
,
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, em conformidade com a orientação estampada no
Tema n. 566 do STJ
.

Assim, é o caso de se
negar seguimento
ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC
(...).”

Sobre a alegação de inexistência de inovação recursal, foi analisada na parte da decisão híbrida que inadmitiu o Recurso Especial, portanto, passível de recurso próprio.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
emas 566 a 571
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025